Tribunal: TJDFT
Processo: 0750103-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750103-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: KATIA OLIVEIRA PARANAGUA E LAGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSEIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721052-52.2022.8.07.0007, acolheu a impugnação apresentada pelo executada, ora agravada. O agravante elucida ter iniciado Cumprimento de Sentença de verba honorária e que, realizada a penhora de saldo de FGTS da agravada, o juízo acolheu a impugnação à penhora apresentada. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Argumenta que os honorários advocatícios equiparam-se a verbas trabalhistas, sendo cabível a penhora de FGTS, ainda que tenha natureza alimentar. Ressalta não se tratar de verba absolutamente impenhorável, sendo incabível a decisão. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo a ele. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e manter a penhora realizada. Preparo devidamente recolhido nos IDs 53737755 e 53737756. Despacho de ID 53805029 intimando a parte para manifestar-se sobre eventual reconhecimento de preclusão pro judicato, tendo o agravante peticionado no ID 54231684, requerendo a manutenção da penhora. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela ora agravada. Transcrevo em parte a referida decisão, proferida no ID 173935720 dos autos de origem: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença que fixou obrigação de pagar honorários advocatícios. A parte executada se encontra obrigada a pagar honorários advocatícios fixados em 15% calculado sobre o valor atualizado da causa, conforme decisão proferida em sede Agravo em Recurso Especial contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, interposto pela executada, o qual não foi conhecido e majorou o percentual de honorários (ID 141205083 - Pág. 2 e 152445357), com trânsito em julgado em 22/2/2023 (ID 152445357, p. 111). Custas recolhidas (ID 141205059). O exequente apresentou emenda à inicial e formulou pedido de cumprimento definitivo (ID 152445354 e 156030873). Intimada a pagar o débito, sob pena de penhora (ID 157694604), a executada quedou-se inerte (ID 162919252). Instado, a parte exequente apresentou planilha atualizada do débito, no valor total de R$ 580.701,54, já incluídos a multa de 10% e os honorários de 10% (ID 161992980). Requereu a pesquisa SISBAJUD (ID 161992979). Deferiu-se a pesquisa SISBAJUD para penhora de ativos financeiros e realização de pesquisas em busca de bens em nome da executada (ID 162918191). Em pesquisa realizada ao sistema SISBAJUD, em 22/6/2023, foi bloqueado o valor de R$ 1.710,17, encontrado em contas bancárias junto ao Banco Bradesco, NU Pagamentos S.A e Itaú Unibanco S.A (ID 163354087), que foi transferido para uma conta judicial vinculada ao presente feito junto ao BRB (ID 163354088). A parte executada apresentou impugnação à penhora e, em suma, argumentou acerca do excesso de execução e quanto à impenhorabilidade das verbas penhoradas via sistema SISBAJUD tendo em vista que se trata de verba salarial. Requereu a desconstituição da penhora e o reconhecimento do excesso de penhora (ID 163550465). Anexou-se os extratos de FGTS em nome da executada (ID 163809190). Reconheceu-se a preclusão temporal quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de penhora, e não se acolheu a impugnação apresentada pela executada no tocante ao pedido de desconstituição da penhora do valor bloqueado via SISBAJUD (ID 163859743). Intimado, o exequente requereu a penhora do saldo total de FGTS em nome da executada (ID 166470996). A 1a Turma Cível anexou Decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, a qual não conheceu do recurso (ID 167603039). Em 18/8/2023, pontuou-se a natureza alimentar do crédito do exequente e determinou-se a penhora do saldo de FGTS da executada (ID 168036776). A executada apresentou impugnação na qual, em suma, aduziu a impenhorabilidade dos valores depositados em conta vinculada ao FGTS (ID 171866938). Anexou-se Decisão monocrática de relator 1a Turma Cível deste TJDFT que não conheceu recurso de agravo de instrumento interposto pela executada (ID 172684372). O executado pugnou pela rejeição da impugnação à penhora, sob a alegação de mitigação à regra da impenhorabilidade, haja vista o caráter alimentício do débito (ID 173743599). É o relatório. Decido. A executada argumentou que as verbas bloqueadas via SISBAJUD seriam impenhoráveis. Com efeito, entendo que assiste razão à executada. Conquanto os honorários advocatícios sucumbenciais possuam natureza alimentar, estes não constituem prestação alimentícia. Destarte, não se afigura juridicamente possível a penhora do saldo vinculado ao FGTS para satisfazer dívida decorrente de condenação em honorários sucumbenciais. Nesse sentido, confira-se, dentre muitos, o seguinte precedente deste TJDFT: (...) Por essas razões, acolho a impugnação apresentada. Expeça-se ofício à CEF para desbloqueio do saldo de FGTS de titularidade da executada (ID 163811853 e 163811855). Publique-se. Analisando-se os autos, verifica-se que foi proferida a decisão de ID 163859743 rejeitando a impugnação apresentada pela parte. Ressalto que naquele momento já se discutia a penhora da conta de FGTS. Transcrevo-a: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença que fixou obrigação de pagar honorários advocatícios. A parte executada se encontra obrigada a pagar honorários advocatícios fixados em 15% calculado sobre o valor atualizado da causa, conforme decisão proferida em sede Agravo em Recurso Especial contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, interposto pela executada, o qual não foi conhecido e majorou o percentual de honorários (ID 141205083 - Pág. 2 e 152445357), com trânsito em julgado em 22/2/2023 (ID 152445357, p. 111). Custas recolhidas (ID 141205059). O exequente apresentou emenda à inicial e formulou pedido de cumprimento definitivo (ID 152445354 e 156030873). Intimada a pagar o débito, sob pena de penhora (ID 157694604), a executada quedou-se inerte (ID 162919252). Instado, a parte exequente apresentou planilha atualizada do débito, no valor total de R$ 580.701,54, já incluídos a multa de 10% e os honorários de 10% (ID 161992980). Requereu a pesquisa SISBAJUD (ID 161992979). Deferiu-se a pesquisa SISBAJUD para penhora de ativos financeiros e realização de pesquisas em busca de bens em nome da executada (ID 162918191). Em pesquisa realizada ao sistema SISBAJUD, em 22/6/2023, foi bloqueado o valor de R$ 1.710,17, encontrado em contas bancárias junto ao Banco Bradesco, NU Pagamentos S.A e Itaú Unibanco S.A (ID 163354087), que foi transferido para uma conta judicial vinculada ao presente feito junto ao BRB (ID 163354088). A parte executada apresentou impugnação à penhora e, em suma, argumentou acerca do excesso de execução e quanto à impenhorabilidade das verbas penhoradas via sistema SISBAJUD tendo em vista que se trata de verba salarial. Requereu a desconstituição da penhora e o reconhecimento do excesso de penhora (ID 163550465). Anexou-se os extratos de FGTS em nome da executada (ID 163809190). Desnecessária a intervenção do Ministério Público, porquanto inexiste interesse de parte menor ou incapaz. É o relatório. Decido. No tocante ao pedido de reconhecimento de excesso de penhora, verifica-se dos autos que a executada foi anteriormente intimada para, querendo, apresentar impugnação ao procedimento de cumprimento de sentença, todavia quedou-se inerte (ID 162919252), razão por que se evidencia a ocorrência da preclusão temporal a fim de que a executada alegasse as matérias de defesa insertas no art. 525, §1o do CPC. Quanto ao pedido de desconstituição de penhora do bloqueado via SISBAJUD, sob o argumento de que se trata de verba salarial, ressalto que os honorários advocatícios possuem natureza salarial e se enquadra na exceção alusiva à impenhorabilidade de salário. Ademais, o extrato anexado aos autos de ID 163550474, demonstra que o valor bloqueado (R$ 1.614,54) junto ao Banco Itaú corresponde a pouco mais de 10% do total da quantia de R$ 13.687,44 depositada, no dia 1/6/2023, a título de remuneração/salário, de forma que a penhora não afeta a subsistência da executada. Ante o exposto, não acolho a impugnação apresentada pela executada. Preclusa esta, EXPEÇA-SE alvará de levantamento em nome do exequente, que deverá apresentar seus dados bancários ou de Pix (CPF) para fins de expedição do alvará eletrônico. Intime-se o executado para se manifestar quanto aos documentos de saldo do FGTS em nome da executada (ID 163809190), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Sem prejuízo, promovam-se as consultas aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, conforme decisão retro (ID 162918191) (destaques no original) Posteriormente, foi proferida nova decisão, no ID 168036776, reiterando o entendimento de cabimento da penhora do FGTS e ressaltando que o recurso interposto em face da decisão anterior, pela parte ora agravada, sequer foi conhecido. Transcrevo-a em parte: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença que fixou obrigação de pagar honorários advocatícios. A parte executada se encontra obrigada a pagar honorários advocatícios fixados em 15% calculado sobre o valor atualizado da causa, conforme decisão proferida em sede Agravo em Recurso Especial contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, interposto pela executada, o qual não foi conhecido e majorou o percentual de honorários (ID 141205083 - Pág. 2 e 152445357), com trânsito em julgado em 22/2/2023 (ID 152445357, p. 111). Custas recolhidas (ID 141205059). O exequente apresentou emenda à inicial e formulou pedido de cumprimento definitivo (ID 152445354 e 156030873). Intimada a pagar o débito, sob pena de penhora (ID 157694604), a executada quedou-se inerte (ID 162919252). Instado, a parte exequente apresentou planilha atualizada do débito, no valor total de R$ 580.701,54, já incluídos a multa de 10% e os honorários de 10% (ID 161992980). Requereu a pesquisa SISBAJUD (ID 161992979). Deferiu-se a pesquisa SISBAJUD para penhora de ativos financeiros e realização de pesquisas em busca de bens em nome da executada (ID 162918191). Em pesquisa realizada ao sistema SISBAJUD, em 22/6/2023, foi bloqueado o valor de R$ 1.710,17, encontrado em contas bancárias junto ao Banco Bradesco, NU Pagamentos S.A e Itaú Unibanco S.A (ID 163354087), que foi transferido para uma conta judicial vinculada ao presente feito junto ao BRB (ID 163354088). A parte executada apresentou impugnação à penhora e, em suma, argumentou acerca do excesso de execução e quanto à impenhorabilidade das verbas penhoradas via sistema SISBAJUD tendo em vista que se trata de verba salarial. Requereu a desconstituição da penhora e o reconhecimento do excesso de penhora (ID 163550465). Anexou-se os extratos de FGTS em nome da executada (ID 163809190). Reconheceu-se a preclusão temporal quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de penhora, e não se acolheu a impugnação apresentada pela executada no tocante ao pedido de desconstituição da penhora do valor bloqueado via SISBAJUD (ID 163859743). Intimado, o exequente requereu a penhora do saldo total de FGTS em nome da executada (ID 166470996). A 1a Turma Cível anexou Decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, a qual não conheceu do recurso (ID 167603039). Desnecessária a intervenção do Ministério Público, porquanto inexiste interesse de parte menor ou incapaz. É o relatório. Decido. O crédito da parte exequente possui natureza alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Nesse sentido também tem entendido o TJDFT. Confira-se: (...) Dessarte, determino a penhora do saldo de FGTS de titularidade da executada (ID 163811853 e ID 163811855). Intime-se a executada para que, caso queira, apresente impugnação à penhora, no prazo de 15 dias, consoante art. 525, §11 do CPC. Preclusa esta decisão, OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para requisitar a transferência dos saldos acima para uma conta judicial vinculada a este processo. Suscito, de ofício, preliminar de preclusão pro judicato. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedada às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. CONTRATO. ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. OCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA VEDADA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FIADORES. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). (...) (Acórdão 1331096, 07074627120198070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 505 DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DE GRUPAMENTO ACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO EM DECISÃO PRECLUSA. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para corrigir eventual erro material. 2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como contraditório por contrariar o entendimento da parte. 3. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1186474, 07011677820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EFETUADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. QUESTÃO JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ART. 505 DO CPC. 1. A agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorreu em branco o prazo para pagamento voluntário. Situação que ensejou, por parte do juízo a quo, a aplicação da multa legal e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 2. Por força do art. 505 do CPC, o Magistrado não pode, fora das vias recursais e das exceções legais, voltar ao reexame e rejulgamento da mesma questão em novos pronunciamentos no processo (preclusão pro judicato). 3. Recurso provido. (Acórdão 1147240, 07184825620188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nenhuma matéria pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica. No caso dos autos, a questão sobre a penhora dos valores de FGTS foi devidamente analisada, tendo, inclusive, o recurso interposto em face da decisão que entendeu pela manutenção da penhora, não sido conhecido. Dessa forma, configurada a preclusão pro judicato, resta incabível a alteração da decisão. Contudo, a cassação sumária da decisão esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da ação de origem. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de preclusão pro judicato. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para manter o bloqueio dos valores penhorados e determinar a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. A parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2023 12:21:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador